Tribunal: TJES
Processo: 5001030-19.2021.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001030-19.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: GERALDO ANTONIO MARTINELLI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001030-19.2021.8.08.0044

RECTE.: BANCO DO BRASIL S.A

RECDO.: GERALDO ANTONIO MARTINELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO PROAGRO MAIS. PREJUÍZOS AGRÍCOLAS DECORRENTES DE EVENTO CLIMÁTICO. NEGATIVA DE COBERTURA PELO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RECONHECIDA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 14048900, retificado ao id. 14048909. Contrarrazões no Id. 14048910, com registro que o recorrido se encontra amparado por causídico desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14048900), bem como a retificação (id. 14048909), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 14048898), bem como Decisão integrativa em Embargos de Declaração (id. 14048908) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

SENTENÇA (Id 14048898):

Isto Posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTES
o pedido dos embargos para declarar extinta a dívida do executado referente a Cédula de Crédito Pignoratícia nº. 40/03209-4. ante a garantia do seguro proagro.

EXTINGO
o processo na forma do Art. 487 I do NCPC.

DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 14048908):

Desse modo, considerando as explanações acima expostas,
RECEBO
os embargos declaratórios, ao passo que
ACOLHO SUAS ALEGAÇÕES, sanando a omissão apontada:

1- Constar na sentença: Condeno o
o requerido a restituir a quantia de R$ 27.797,93 (vinte e sete mil setecentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos) devidamente corrigido monetariamente e com juros de 1% (hum por cento) ao mês a contar da citação.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor relata, em síntese, que contratou crédito rural de custeio agrícola com adesão ao SEGURO PROAGRO MAIS e, em decorrência de período de estiagem no município de Santa Teresa em novembro/2019, teve prejuízos na lavoura de café, devidamente atestado por técnico do INCAPER e corroborado com Decreto Municipal de calamidade. Narra que buscou o requerido para o acionamento do SEGURO PROAGRO MAIS e, após diversas solicitações realizadas em agência física, teve a sua solicitação negada.

O recorrente sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva e que a negativa se deu por exercício regular de direito, atuando apenas como intermediário de crédito gerido pelo Banco Central do Brasil, afastando qualquer responsabilidade.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

Conforme esposado nos autos, o SEGURO PROAGRO MAIS se trata de modalidade do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária voltada aos agricultores familiares enquadrados no PRONAF, cuja finalidade é garantir cobertura contra perdas decorrentes de eventos climáticos e sanitários que comprometam a atividade agrícola.
O programa é gerido pelo Banco Central do Brasil
, sendo os agentes financeiros, como o Banco do Brasil,
meros intermediários operacionais
responsáveis pela formalização da adesão, contratação do crédito e encaminhamento dos pedidos de cobertura, sem competência decisória sobre a concessão ou negativa da indenização.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada acerca da ilegitimidade dos agentes financeiros para responder demandas envolvendo a temática aqui posta, uma vez que o gestor dos recursos é o Banco Central do Brasil:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SEGURO PROAGRO. COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRASIL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DE SEGURO DO PROAGRO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência firmada nesta Corte é no sentido de que o Banco Central é a parte legítima para responder à ação indenizatória relativa ao PROAGRO, por ser ele a parte contratada e o Banco do Brasil mero intermediador. Precedentes.
2. Agravo interno não provido .

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1075976 RS 2017/0058995-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
09/08/2017
)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
SEGURO AGRÍCOLA. PROAGRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CENTRAL. PRECEDENTES DO STJ.
CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

[...]

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1706707 RS 2020/0124415-8, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
16/02/2022
)

Não diferente, a jurisprudência dos Tribunais de Justiça,
inclusive o eg. TJ/ES,
é no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
PROAGRO MAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. MERO INTERMEDIADOR
. SENTENÇA MANTIDA. 1. - Não deve ser conhecido o recurso em relação a matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte do recorrente. 2. - O PROAGRO MAIS é um seguro público, criado em 2004, visando atender os pequenos produtores vinculados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) nas operações de custeio agrícola 3 . - O art. 66-A, da Lei nº 8.171/1991 (incluído pela Lei nº 12.058, de 2009), prevê que O Proagro será administrado pelo Banco Central do Brasil, conforme normas, critérios e condições definidas pelo Conselho Monetário Nacional . 4. -
A jurisprudência firmada nesta Corte é no sentido de que o
Banco Central
é a parte legítima para responder à ação indenizatória relativa ao PROAGRO, por ser ele a parte contratada e o Banco do Brasil mero intermediador
(AgInt no AREsp 1075976/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03-08-2017, DJe 09-08-2017).
5. O
Banco do Brasil S. A
., na

qualidade de mero intermediário do PROAGRO MAIS, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda
. 6 .- Recurso desprovido.

(
TJ-ES
- APL: 00009250320168080045, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/08/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
14/08/2019
)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE DECLARATÓRIO COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS.
SEGURO PROAGRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ATUA COMO MERA INTERMEDIADORA DA CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA (PROAGRO), CUJA ADMINISTRAÇÃO RECAI AO BANCO CENTRAL DO BRASIL, NÃO DETÉM LEGITIMIDADE PARA RESPONDER AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA PERDA DA SAFRA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 66-A DA LEI Nº 8.171/91. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(
TJ-RS
- AC: 50014179320208210048 FARROUPILHA, Relator.: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 25/08/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação:
31/08/2022
)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO PROGRAMA PROAGRO
. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PARA RECONHECER A COBERTURA SECURITÁRIA E DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJETO DOS AUTOS; CONDENAR O ACIONADO A RESTITUIR A QUANTIA DE R$2 .100,00 E A COMPENSAR O DANO MORAL SOFRIDO PELA PARTE AUTORA NO VALOR DE R$3.000,00. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGRÍCOLA AGROPECUÁRIA -PROAGRO - INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 5.969/73 .
ADMINISTRAÇÃO DO PROAGRO CUSTEADO POR RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO, SENDO ADMINISTRADO PELO BACEN. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 51, II, DA LEI 9 .099/95
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.

(
TJ-BA
- RI: 00006280220208050057, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 04/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO PROAGRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL RECONHECIDA NA INSTÂNCIA A QUO. COMANDO ACERTADO. DEMANDA QUE DEVE SER INTENTADA CONTRA O BANCO CENTRAL, JUSTO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É MERA INTERMEDIADORA DA NEGÓCIO
. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DA CORTE SUPERIOR INFRACONSTITUCIONAL E DESTE AREÓPAGO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. "A jurisprudência firmada nesta Corte é no sentido de que o Banco Central é a parte legítima para responder à ação indenizatória relativa ao PROAGRO, por ser ele a parte contratada e o Banco do Brasil mero intermediador. Precedentes ." (AgInt no AREsp 1075976/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017).

(
TJ-SC
- AC: 03035703320148240018 Chapecó 0303570-33.2014 .8.24.0018, Relator.: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 12/12/2019, Segunda Câmara de Direito Civil)

Dessa forma, considerando que a presente demanda foi ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., o qual, à luz dos precedentes acima colacionados, é reconhecidamente parte ilegítima para figurar no polo passivo de ações envolvendo o Seguro Proagro Mais, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, com a consequente extinção do feito
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Embora a contestação apresentada pelo requerido tenha sido reconhecida como intempestiva, a análise da legitimidade passiva consubstancia matéria de ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PROVIMENTO
para reformar a sentença,
RECONHECENDO
a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A, e por consequência, julgo
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

DEIXO
de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do Recurso Inominado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)